Tribunal: TJSP
Processo: 1005341-80.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Sentença homologatória de acordo – Devedor que, não obstante o acordo celebrado, apela para tentar extinguir o feito, a fim de que a situação volte ao estado anterior ao da distribuição da ação, com a restituição de valores que entende terem sido pagos a mais, com a condenação do credor por litigância de má-fé e danos morais – Inadmissibilidade –

Ementa:
Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Sentença homologatória de acordo – Devedor que, não obstante o acordo celebrado, apela para tentar extinguir o feito, a fim de que a situação volte ao estado anterior ao da distribuição da ação, com a restituição de valores que entende terem sido pagos a mais, com a condenação do credor por litigância de má-fé e danos morais – Inadmissibilidade – Transação realizada que obriga os transatores ao cumprimento das condições – Contestação e reconvenção apresentadas e posterior recurso interposto contra a sentença homologatória que não podem ser examinados – Recurso não conhecido, com reconhecimento da gratuidade judiciária tácita concedida ao recorrente na instância anterior .